Tribunal: CARF
Processo: 15504.018988/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018988/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.788 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
TETRA TECH COFFEY CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a multa poderia ser
relevada se fossem cumpridos cumulativamente os requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse integralmente
corrigida dentro do prazo de impugnação.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991. Solicitou fazer declaração
de voto o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018988/2008-25
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018988/2008-25

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa apresentado as GFIPs, nas competências 01/2004 a 12/2004, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Não foi
informada em GFIP a remuneração paga a segurados empregados, conforme Relatório Fiscal, fls.
9/10.
Em impugnação de fls. 48/52, a empresa alega que retificou as GFIPs e pede a
relevação da multa e caso assim não se entenda, que seja aplicada a retroatividade benigna, para
que a multa seja calculada nos termos do art. 32-A da Lei 8.212/91.
Os autos foram baixados em diligência, despacho de fls. 556/557, para que a
fiscalização se manifestasse sobre a correção da falta, sendo ressaltada a impossibilidade de
relevação parcial da multa.
Em resposta à diligência, fls. 560/561, a fiscalização informou que a multa
aplicada deveria ser retificada com a exclusão dos valores relativos ao funcionário José Paulo
dos Santos. Foi também informado que a falta foi parcialmente corrigida dentro do prazo da
impugnação, conforme planilhas juntadas às fls. 587/589.
Foi emitido o Relatório Fiscal de Retificação da Aplicação da Multa, fl. 644,
informando a retificação da multa e que ela passou a ser de R$ 2.081,11 (a fiscalização
considerou a correção parcial das faltas), sendo reaberto o prazo para apresentação de defesa ou
efetuar o pagamento em guias específicas.
A contribuinte recolheu o valor acima indicado (GPS à fl. 679), informando isso
na sua manifestação sobre a diligência, fls. 677/678, requerendo a extinção do crédito tributário.
Foi proferido o Acórdão 02-28.232 - 8a Turma da DRJ/BHE, fls. 682/686, que
julgou procedente em parte a impugnação, retificando o valor da multa aplicada (com a exclusão
dos valores relativos ao funcionário José Paulo dos Santos) e sendo relevada a multa aplicada nas
competências 09/2004 e 10/2004, para as quais houve retificação integral da falta, mantendo-
se a multa retificada nas competências em que houve correção parcial, pois não seria possível a
relevação parcial da multa.
Cientificado do Acórdão em 7/1/2011 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 690), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 8/2/2011, fls. 691/707, que contém, em síntese:
Informa que a fiscalização corrigiu o valor da multa e intimou a autuada,
indicando a possibilidade de pagamento do débito no valor retificado. Em face dessa intimação,
a autuada recolheu o valor mantido pela fiscalização. A decisão recorrida desconsiderou a
retificação efetuada pela fiscalização, mantendo a multa nas competências em que a correção foi
parcial.
Diz que não há dúvidas da retificação efetuada pela fiscalização, da intimação
recebida e do recolhimento do valor indicado, devendo o reconhecimento da extinção do crédito
tributário.
Em seguida, foi intimada do Acórdão da DRJ no qual foram desconsiderados os
fatos relatados.
Entende que tal fato não pode ser ignorado.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018988/2008-25

Alega que a retificação do lançamento encontra respaldo no § 6o do art. 656 da IN
MPS/SRF no 3/2005, vigente à época da ocorrência da infração. Assim, não poderia a decisão
recorrida se basear em norma mais gravosa e posterior para ignorar a relevação parcial da multa
levada a efeito pela autoridade autuante. Afirma que deve ser aplicada a lei vigente quando da
ocorrência da infração.
Requer, caso não se entenda conforme acima e determinado a extinção do crédito
tributário, que seja aplicada a retroatividade benigna, aplicando-se a multa prevista no art. 32-A
da Lei 8.212/91.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

MÉRITO
Ao contrário do que entende o recorrente, a legislação aplicável é a vigente na
data da autuação e não à da época do cometimento da falta.
A relevação da multa, conforme estabelecido no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 291, na redação vigente à época da
autuação (novembro/2008), era possível quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes
requisitos: ser o infrator primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse
integralmente corrigida dentro do prazo de impugnação.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Para GFIPs entregues a partir da versão 8.0, elas substituem as GFIPs anteriores.
Assim, tendo em vista o manual do SEFIP 8.0 (e versões posteriores), a retificação deve ser feita
pela apresentação de uma nova GFIP que contenha todos os dados a serem retificados mais os
dados corretos já anteriormente informados, ou seja, uma GFIP completa e inteiramente
correta, que substituirá a antiga que estava incompleta e errada.
No caso de omissão de fatos geradores em GFIP, cada competência é considerada
uma ocorrência e a correção da falta se dá mediante a entrega de uma nova GFIP completa,
contendo todos os fatos geradores omitidos, que ensejaram a lavratura do auto de infração.
À época da autuação, já estava revogado o disposto na IN INSS DC no 03/2005,
art. 656, § 6o (revogado pela IN SRP no 23, de 30 de abril de 2007), não havendo mais previsão
para relevação parcial da multa, na proporção do valor das contribuições relativas aos fatos
geradores informados.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018988/2008-25

Portanto, como a correção integral da falta somente ocorreu nas competências
09/2004 e 10/2004, correto o entendimento do acórdão recorrido que julgou pela relevação da
multa apenas nessas competências.
Conforme suficientemente esclarecido no acórdão de impugnação, não houve a
correção integral da falta, não fazendo jus, a autuada, ao benefício da relevação da multa para
todas as competências.

ATO NULO
Verifica-se no presente caso, um equívoco por parte da fiscalização. Uma vez
lavrado o auto de infração, somente a autoridade julgadora poderia retificar o valor da
multa aplicada e/ou relevá-la.
Eis o que determina o Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
[...]
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; [...]

Uma vez que os autos foram baixados em diligência para pronunciamento da
fiscalização sobre a retificação e correção da falta, ela deveria limitar-se a informar o que fora
corrigido e o que não. O Relatório Fiscal Complementar não poderia fazer qualquer referência à
impugnação, não poderia inovar, bem como não poderia retificar qualquer valor apurado,
devendo somente esclarecer o que foi solicitado em diligência.
Falece competência à autoridade lançadora, no momento em que se encontrava o
processo, para retificar de ofício o valor da multa aplicada e intimar o contribuinte para recolher
o valor remanescente, como foi feito.
Tal ato é nulo, pois foi emitido por autoridade incompetente, conforme Decreto
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

A DRJ prosseguiu no julgamento do auto de infração, desconsiderando os atos
praticados pela fiscalização e, deixando de declarar sua nulidade, proferiu o julgamento.
Em que pese a falta de declaração de nulidade do ato da fiscalização que retificou
de ofício o valor da multa aplicada, não há vício na decisão recorrida.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018988/2008-25

Declará-la nula, apenas porque deixou de declarar a nulidade do ato da
fiscalização citado, não mudaria o resultado do julgamento, que foi corretamente proferido
conforme a legislação em vigor à época e entendimento da RFB.
A DRJ não poderia decidir de forma diferente, pois sua atividade administrativa
está vinculada à lei e ao entendimento administrativo, sendo que a declaração da nulidade
somente serviria para postergar o julgamento.
No caso, a causa está madura a justificar imediato julgamento do mérito,
conforme Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, artigos 15 e 1.013, § 3°, III, de aplicação
subsidiária no processo administrativo fiscal.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018988/2008-25

32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.

RECOLHIMENTO EFETUADO
Não pode ser ignorado o fato de a empresa ter emitido uma guia (aparentemente
vinculada ao presente processo) e recolhido o valor de R$ 2.081,11.
A DRF, ao executar o presente acórdão, após retificar o cálculo da multa nas
competências em que não houve sua relevação, deverá verificar a disponibilidade do recolhimento
efetuado pela empresa e considerá-lo para abater no valor remanescente da multa.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se
com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Declaração de Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
Em sede de diligência fiscal, a autoridade lançadora opinou pela a incorreção da
multa aplicada diante da constatação de erro de fato no lançamento de ofício, erro apurado a
partir da documentação a revelar equívoco ao se tomar o segurado de nome José pelo nome de
João (e-fls. 560/561), tendo a decisão recorrida confirmado o cabimento da retificação e
empreendido a retificação do lançamento para alterar o valor da multa aplicada de R$ 34.733,78
para R$ 33.650,32.
Por outro lado, ao invés de se limitar na diligência fiscal a opinar sobre a correção
ou não da falta no prazo de impugnação, a autoridade lançadora emitiu Relatório Fiscal de
Retificação da Aplicação da Multa (e-fls. 644) sob o fundamento de as falhas constatadas nas
GFIPs durante a auditoria fiscal terem sido parcialmente sanadas pelo contribuinte, retificando a
multa aplicada para R$ 2.081,11, valor este posteriormente recolhido na GPS de e-fls. 679.
Nesse ponto, temos de ponderar que a redução ou relevação da multa, alicerçada
no parágrafo único do art. 93 da Lei n° 8.212, de 1991, não tinha a natureza jurídica de revisão
de ofício, mas de remissão tributária (CTN, art. 172), sendo que era competência da Turma de
Julgamento de primeira instância apreciar o pedido de relevação veiculado na impugnação (Lei
n° 8.212 de 1991, art. 93, parágrafo único; Regulamento da Previdência Social, na redação do
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018988/2008-25

Decreto n° 6.032, de 2007, art. 366, I; Regimento Interno da Receita Federal, aprovado pela
Portaria MF n° 125 de 2009, arts. 212 e 213).
Logo, apesar de o voto condutor do Acórdão de Impugnação não ter explicitado
motivação para considerar invalida a relevação empreendida pela autoridade lançadora ao emitir
o Relatório Fiscal de Retificação da Aplicação da Multa retificando parcialmente a multa por
ocorrência de de infração em razão da correção parcial das GFIPs, a decisão recorrida
inequivocamente considerou a retificação realizada pela autoridade lançadora como ineficaz,
mesmo não tendo declarado de forma expressa a estar anulando (há nulidade por ter sido
prolatada por autoridade incompetente para apreciar o pedido de relevação), eis que considerou
não presentes as condições para a relevação da multa para a maior parte das ocorrências da
infração e, no exercício de sua competência originária de apreciar o pedido de relevação, tomou
o crédito tributário da penalidade sem qualquer relevação, ainda que já expurgado do erro de fato
(de R$ 34.733,78 para R$ 33.650,32), e aplicou o critério de relevação previsto na legislação
tributária vigente ao tempo da ciência do Auto de Infração para relevar a multa aplicada apenas
nas competências em que as faltas foram corrigidas integralmente, ou seja, 09/2004 e 10/2004,
decidindo pela manutenção de uma multa de R$ 27.166,08 (e não a multa de R$ 2.081,11,
apontada no Relatório Fiscal de Retificação da Aplicação da Multa).
Como bem ponderado pela conselheira Relatora, não há que se declarar a nulidade
da decisão recorrida por não ter declarado expressamente a nulidade do Relatório Fiscal de
Retificação da Aplicação da Multa, eis que a causa se encontra madura (Lei n° 13.105, de 2015,
arts. 15 e 1.003, §3°) e também em razão de a própria recorrente não ter postulado a anulação da
decisão de piso, limitando-se a argumentar pela eficácia da relevação parcial empreendida pela
autoridade lançadora sob pena de violação dos princípios moralidade, boa-fé e segurança
jurídica.
O argumento da recorrente não prospera, pois a remissão veiculada no Relatório
Fiscal de Retificação da Aplicação da Multa emitido pela autoridade incompetente (= motivo
para a declaração da nulidade), além de ineficaz perante a autoridade competente para apreciar o
pedido de relevação (= Turma de Julgamento que proferiu a decisão recorrida), também não tem
o condão de gerar direito adquirido para a recorrente, podendo ser inclusive revertida, a qualquer
tempo e mesmo que tivesse sido proferida por autoridade competente (= revogação, mas, no caso
concreto, era incompetente), sempre que se constate que a beneficiária não satisfazia as
condições estabelecidas na legislação tributária de regência (CTN, arts. 172 e 155 - ambos
negam expressamente haver direito adquirido), constatação esta efetuada pela decisão recorrida
ao não reconhecer a integral correção da falta e declarar a subsistência de uma multa de R$
27.166,08, afastando, por decorrência, a retificação lastreada na correção parcial da falta
empreendida pelo Relatório Fiscal de Retificação da Aplicação da Multa, ainda que sem declarar
expressamente estar anulando ou revogando a indevida retificação efetuada pela autoridade
incompetente e efetuada sem a observância de a legislação tributária não admitir relevação na
hipótese da parcial da falta.
Acrescente-se ainda que, a rigor, o recorrente não corrigiu a falta ao tempo da
vigência da norma legal que autorizava a remissão (= relevação = perdão da dívida), estando o
necessário preenchimento de todos os requisitos da relevação da multa ainda pendente ao tempo
do início de vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, que revogou o parágrafo único do
art. 93 da Lei n° 8.212, de 1991. Por conseguinte, a rigor, não seria o caso nem de se relevar a
multa em relação às competências 09/2004 e 10/2004, diante da revogação em 04/12/2008 da
norma que autoriza a remissão da multa e diante da circunstância de as GFIPs terem sido
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.788 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.018988/2008-25

transmitidas em 16/12/2008 (e-fls. 382 e 399), mesma data do pedido de relevação (e-fls. 48).
Como não houve recurso voluntário por parte da Fazenda Nacional e transcorrido o prazo
previsto no caput do art. 174 do CTN combinado com os parágrafos únicos dos arts. 172 e 155
do CTN, não há que se cogitar de reversão da relevação reconhecida pela decisão recorrida.
Diante do exposto, acompanho o voto da conselheira Relatora.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 755
DF CARF MF
Original